Tribunal: TJBA
Processo: 8071090-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071090-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSIRIS MOREIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, tal como percebida pelos servidores da ativa, sob o fundamento de violação ao princípio da paridade. O impetrante alega que, embora seus proventos estejam calculados com base no posto de Coronel, recebe a GCET em percentual inferior, o que afrontaria o art. 92, III, e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. O pedido liminar foi indeferido, tendo havido manifestação do Estado da Bahia no sentido de que a GCET possui natureza propter laborem, não extensível aos inativos, além de alegar preliminares de decadência, ausência de prova pré-constituída e litispendência em razão de mandado de segurança coletivo.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, paga indistintamente aos policiais militares da ativa no percentual de 125%, possui caráter genérico, de modo a viabilizar sua extensão aos servidores inativos com fundamento no princípio da paridade constitucional previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. Razões de decidir

As preliminares foram rejeitadas. O recolhimento das custas foi comprovado, e a jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de decadência em relações de trato sucessivo. A impetração de mandado de segurança individual, mesmo havendo coletivo, é admitida (art. 22 da Lei nº 12.016/2009).

O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares assegura ao militar inativo o direito à remuneração integral do posto superior ao ser transferido para a reserva.

A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% de GCET para os postos de 1º Tenente a Coronel, sem exigência de avaliação individualizada, o que revela o caráter genérico da vantagem.

A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à extensão da GCET aos inativos, diante da natureza geral da vantagem, conforme decidido em sede de Seção Cível de Direito Público no julgamento do MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000.

Não há violação ao art. 169 da Constituição Federal, pois os limites orçamentários não podem obstar o cumprimento de decisões judiciais reconhecedoras de direitos assegurados legalmente.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. Reconhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), é devida sua extensão aos servidores inativos da Polícia Militar do Estado da Bahia, com base na regra de paridade."

"2. A fixação do percentual da GCET nos proventos deve observar o mesmo índice pago aos oficiais em atividade, quando configurada a ausência de critérios individualizados na concessão da gratificação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D, 121.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8071090-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante OSIRIS MOREIRA CARDOSO

e autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.